Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-10.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001164-10.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PALOMA COUTO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por Paloma Couto Ribeiro, condenando o ente público ao fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 08 (oito) unidades por dia, além do pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. O valor da causa é de R$ 6.710,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve usurpação de competência absoluta do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado pelo juízo comum; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em causa que se enquadra na competência material do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública instituído em Brumado pelo Decreto Judiciário n. 233/2022 possui natureza auxiliar e complementar, ficando anexado à 2ª Vara Cível. Não se trata de vara autônoma do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual a competência não é absoluta, mas relativa. A ausência de vara especializada exclusiva afasta a cogência da regra de competência absoluta da Lei n. 12.153/2009.

4.
Nas comarcas em que não estiverem instaladas varas especializadas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, assiste à parte autora a faculdade de optar pela propositura da demanda perante o juízo comum. Inexiste nulidade no processamento da ação perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Brumado.

5.
Quanto aos honorários advocatícios, o art. 55 da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009, veda a condenação em honorários advocatícios, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Considerando que o valor da causa enquadra-se na competência material do Juizado Especial da Fazenda Pública (até 60 salários mínimos) e que este funciona anexo à mesma vara que julgou o feito, deve-se aplicar o regime jurídico dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no capítulo da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, que fica afastada, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

Tese de julgamento
:

1.
O Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública, por sua natureza auxiliar e complementar, não possui competência absoluta, facultando-se à parte autora a opção pela propositura da demanda perante o juízo comum.

2.
Em causas que se enquadram na competência material do Juizado Especial da Fazenda Pública, aplica-se o regime jurídico dos Juizados Especiais quanto aos honorários advocatícios, vedando-se sua condenação nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 27; Lei n. 9.099/95, art. 55; Lei Estadual n. 10.845/2007, art. 150; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Decreto Judiciário n. 233/2022 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001164-10.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
PALOMA COUTO RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.